Tribunal: TJMT
Processo: 1018868-10.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018868-10.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MACEDO PAGOTTO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.647/0001-32 (RECORRENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ERNESTO KUHL - CPF: 306.338.429-15 (RECORRIDO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADOS. FALHA NA EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO IDOSO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela clínica odontológica contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços (ID 365812887), determinando a restituição de R$ 2.870,02 e o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor, pessoa idosa, contratou reabilitação oral que apresentou fraturas e desgaste anormal apenas um mês após a conclusão. A recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e incompetência por necessidade de perícia, sustentando, no mérito, que a falha decorreu da escolha do autor por material de menor resistência.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a matéria exige perícia complexa a afastar a competência do Juizado Especial; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço e no dever de informação adequada ao consumidor idoso; (iv) definir se a restituição integral dos valores é devida; e (v) avaliar a proporcionalidade do dano moral, considerando a manutenção indevida de negativação cadastral (ID 365812889).

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa não se sustenta, pois o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de dispensar diligências inúteis quando o acervo documental — composto por prontuários detalhados (ID 365812880) e laudos técnicos (ID 365812870) — é suficiente para o deslinde da controvérsia técnica, priorizando-se a celeridade do microssistema.

4. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova; inexistindo necessidade de perícia complexa quando os registros clínicos e radiográficos comprovam a deterioração precoce do tratamento, a competência dos Juizados Especiais é plenamente hígida, conforme a inteligência do Enunciado 54 do FONAJE.

5. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, exigindo-se um dever de informação qualificado, especialmente perante o consumidor idoso; a clínica falhou ao não comprovar que esclareceu de forma pormenorizada os riscos e limitações da escolha do material em resina para o caso estrutural específico, tornando o consentimento do autor viciado por déficit informacional.

6. A prova da falha é corroborada pelo próprio prontuário da ré (ID 365812880 – pág. 5), que registra queixas de dor e inadequação funcional logo após o término do tratamento, revelando um serviço impróprio à finalidade de saúde e reabilitação, o que impõe o dever de restituição integral das quantias pagas para evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora.

7. O dano moral transcende o mero inadimplemento contratual ao atingir a integridade física e psíquica do idoso, sendo agravado pela recalcitrância da ré em manter o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito mesmo após a prolação da sentença, o que justifica a manutenção do valor indenizatório fixado em observância ao caráter pedagógico e punitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em causas odontológicas quando o prontuário clínico e exames radiográficos são suficientes para o convencimento motivado. 2. A responsabilidade técnica do profissional e da clínica abrange o dever de informar ostensivamente sobre a durabilidade e adequação dos materiais escolhidos, sob pena de responder objetivamente pela falha precoce do tratamento reabilitador."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 14 e 20, II; Lei n. 9.099/1995, arts. 5º, 33 e 46.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MACEDO PAGOTTO ODONTOLOGIA LTDA (ID 365812893) em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Sinop (ID 365812887), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERNESTO KUHL na exordial (ID 365812855).

Na origem, o autor relatou ter contratado serviços odontológicos de reabilitação oral, consistentes em tratamento endodôntico e instalação de coroas acrílicas, pelo valor total de R$ 8.480,08, dos quais adimpliu R$ 2.870,02. Alegou que, poucos dias após a conclusão, as próteses apresentaram desgaste anormal e fraturas, comprometendo sua saúde bucal e alimentação. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a violação do dever de informação, declarando a rescisão contratual, determinando a restituição do valor pago (R$ 2.870,02) e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em sede de embargos de declaração, foi concedida tutela de urgência para a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (ID 365812892).

Em suas razões recursais, a clínica recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia complexa. No mérito, sustenta a inexistência de serviço defeituoso, afirmando que o autor optou por material de menor durabilidade (resina) por razões financeiras, inexistindo prova de erro técnico, pugnando pela improcedência ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 365812899) pleiteando a manutenção do julgado e denunciando o descumprimento da ordem de baixa na negativação.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a dispensa da audiência de instrução impediu a produção de prova testemunhal. Todavia, tal tese não merece prosperar. No rito da Lei n. 9.099/95, o magistrado detém ampla liberdade na direção do processo, podendo dispensar provas que considerar impertinentes ou protelatórias, conforme autorizam os artigos 5º e 33 do referido diploma. No caso em tela, a controvérsia reside na qualidade técnica do serviço odontológico e no cumprimento do dever de informação, elementos que devem ser aferidos primordialmente por prova documental técnica (prontuários e laudos), sendo a oitiva de testemunhas leigas irrelevante para desconstituir os registros de deterioração precoce das próteses. Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, o julgamento fundamentado no acervo documental disponível não configura cerceamento, mas observância à celeridade processual.

Pelo mesmo raciocínio, rejeito a preliminar de incompetência absoluta por complexidade da causa. A necessidade de perícia técnica formal é afastada quando os documentos acostados — especialmente o prontuário clínico (ID 365812880), as fichas de evolução e o laudo radiográfico (ID 365812870) — são suficientes para evidenciar o nexo causal entre o serviço prestado e o dano reclamado, ainda mais que no caso em apreço o autor recorreu a outro profissional para reparar os danos imediatos do tratamento questionado (id. 365812863). O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pela solução célere de conflitos onde a prova técnica simplificada supra a necessidade de perícia complexa, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

No mérito, a relação jurídica é de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.

Os fatos demonstram que o tratamento foi concluído em 17/10/2024 e, em apenas um mês, o paciente retornou com fraturas e desgaste incompatível com a durabilidade mínima esperada (ID 365812880). A tese da recorrente de que o autor optou por resina acrílica conscientemente não a exime da responsabilidade. Tratando-se de paciente idoso (ID 365812856) e leigo, a clínica tinha o dever ético e legal de informar, de maneira clara e pormenorizada, que tal material possuía durabilidade ínfima ou inadequação para o caso de reabilitação estrutural, o que não restou comprovado, configurando falha no dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC. Ademais, no prontuário de id. 365812880 – pág. 5, juntado pela própria requerida, consta que no dia 07.11.2024 o autor relatou que o dente 35 e 34 está machucando a gengiva, sendo ainda anotado pela parte requerida que a restauração de tais dentes está satisfatória e com ponto de contato, o que corrobora com o desgaste além do esperado, pelo que é comezinho que o paciente nessas condições não consegue fechar a mandíbula de forma satisfatória, sem prejudicar os dentes.

No que tange ao dano material, a declaração de rescisão contratual com a consequente restituição integral dos valores comprovadamente pagos (R$ 2.870,02) é medida impositiva, porquanto o serviço prestado restou inútil à finalidade de saúde e reabilitação bucal a que se propunha. A conduta da ré atrai a aplicação do artigo 20, inciso II, do referido diploma consumerista.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A precariedade do tratamento afetou funções essenciais como a alimentação, gerando dor física e profundo abalo emocional ao idoso, que viu sua expectativa de saúde frustrada. A gravidade do quadro é acentuada pela recalcitrância da recorrente em manter o nome do autor em cadastros de inadimplentes (ID 365812889), mesmo após a prolação de sentença que declarou a rescisão do contrato e a inexigibilidade dos débitos, razão pelo entendo que o montante de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de origem atende os fins a que se destina.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos seus ulteriores termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026